Tribunal: TJDFT
Processo: 0721951-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRENTE. REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 434 E 435, CPC. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CERVICOTOMIA EXPLORADORA. ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA NA TIREOIDE. LEI No 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LEI No 14.454/2022. EXCEÇÕES À TAXATIVIDADE. ART. 10, § 13. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA. RECOMENDAÇÃO DE ÓRGÃOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir a petição inicial e a contestação com os elementos comprobatórios do direito alegado. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada apenas nos casos do art. 435, parágrafo único do CPC, o que não se verifica no presente caso. Documentos não conhecidos.
3. O contrato de plano de saúde operado por entidade de autogestão não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
4.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o rol de procedimentos mínimos obrigatórios a serem observados.
4.2. No caso, o procedimento cuja autorização é pleiteada pela agravante não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS.
5. O art. 10, § 13 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, prevê como requisitos para obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS a comprovação da eficácia do tratamento baseada em evidências científicas ou a existência de recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.
5.1. No caso, necessária devida dilação probatória para verificar o preenchimento dos requisitos.
6. Preliminar rejeitada. Documentos não conhecidos. No mérito, recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.